Tribunal: STF
Processo: ARE 1534464
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Cumprimento de sentença coletiva. Honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Preclusão lógica. Inviabilidade de rediscussão em sede recursal. Reexame de matéria infraconstitucional e dos fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de ofensa constitucional direta. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O acórdão manteve decisão que homologou valores apresentados pelo próprio Município de Sorocaba, incluindo honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, e afastou posterior tentativa do ente municipal de excluir tais valores, reconhecendo a ocorrência de preclusão lógica.



    2. O recurso extraordinário alegava violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República e ao Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral, buscando o afastamento dos honorários sucumbenciais.



    3. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário com base no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se é possível excluir, em fase posterior do cumprimento de sentença coletiva, os honorários sucumbenciais anteriormente reconhecidos e incluídos nos cálculos pelo próprio executado, à luz do Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem constatou a ocorrência de preclusão lógica, pois o próprio Município de Sorocaba apresentou os cálculos com inclusão dos honorários sucumbenciais, e apenas posteriormente insurgiu-se contra sua inclusão.



    6. A análise da pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a verificação da preclusão não se insere no âmbito de competência do recurso extraordinário, pois constitui matéria de índole infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. O recurso extraordinário que demanda reexame de matéria fática e probatória e de legislação infraconstitucional é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. A ocorrência de preclusão impede o reexame da questão dos honorários advocatícios."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 100, § 8º, e 102, inc. III, al. “a”, da CRFB; arts. 85, § 11, e 1.021, § 4º, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.420.971-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2023; ARE nº 1.487.183-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/06/2024; RE nº 802.009-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA - Decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Município de Sorocaba, com homologação do valor por ele apontado - Irresignação posterior deste para excluir do cálculo honorários de sucumbência fixados na ação coletiva - Inadmissibilidade - Ocorrência de preclusão lógica - Decisão mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 100, § 8º, da Constituição da República e o Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “seja conhecido e provido a fim de reconhecer a violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal e ensejar a reforma da decisão proferida pelo v. acórdão, determinando o afastamento dos honorários sucumbenciais que estão inseridos no valor homologado” (e-doc. 13, p. 7).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    5. O agravante argumenta que “o caso não trata de questão probatória, não sendo necessária qualquer reanálise, mas apenas e tão somente da impossibilidade de fracionamento do valor de honorários advocatícios em ação de execução oriunda de ação coletiva” (e-doc. 18, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Defende o Município de Sorocaba que o Juízo de Primeiro Grau não considerou o entendimento do E. STF consolidado no Tema 1142, com repercussão geral, arguindo que “o patrono não pode executar os honorários arbitrados na fase de conhecimento juntamente com o valor devido ao servidor, devendo ingressar com um só cumprimento de sentença, em nome próprio, para cobrar o valor total dos honorários, sob pena de burla ao regime de precatório” (fl.6).



    Ocorre, todavia, que, compulsando os autos, verifica-seque esta matéria sequer foi alegada no momento oportuno (impugnação).



    Ao contrário, após apontar que havia excesso nos cálculos da parte exequente, o Município apresentou documento informando que “[e]m atenção aos parâmetros de fl. 35, seguem nossos cálculos em fl. 36, atualizados até 10/2021. Informo que os resultados apresentados pela autora (fl. 07), estão com valores acima dos apurados em nossos cálculos justamente por conta da diferença no período prescricional e da ausência de juros de mora, conforme solicitação em parâmetro de fl. 35. [...]” e a planilha com a inclusão de honorário sem seu cálculo (fs. 111/114 do processo originário).



    Depois do acolhimento da impugnação, com homologação do crédito no importe total de R$ 1.142,80, para outubro de 2021, valor, ressalta-se, apresentado pelo próprio Município, este pretende a exclusão da verba honorária, em sede de embargos de declaração, o que é vedado.



    É evidente a ocorrência de preclusão lógica, em razão da inclusão nos cálculos, pelo próprio executado, de valor que ora pretende excluir.



    No aspecto, não se trata de deixar de aplicar a tese firmada no Tema 1142/STF, mas, de afastar a inovação indevida dos argumentos do Município, diante da ocorrência da preclusão.” (e-doc. 6, p. 7-8; grifos nossos).



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional aplicável — Código de Processo Civil — seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    8.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL: INVIABILIDADE. TEMA RG Nº 1.142. MOMENTO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. REEXAME DE MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema RG nº 1.142, é inviável o fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva. 2. A controvérsia atinente à possibilidade de fixação, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento, assim como a insurgência relacionada ao reconhecimento da preclusão em relação aos índices de correção monetária aplicados, restringem-se ao campo infraconstitucional, não sendo passíveis de exame nesta sede recursal extraordinária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.420.971-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 06/03/2024, grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.487.183-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RE nº 1.378.250-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 17/11/2023; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento.”



    (RE nº 802.009-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 06/11/2018, grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 832.157-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2015, p. 24/09/2015, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 848.724-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/02/2015, p. 26/02/2015, grifos nossos).



    8.2. Em caso no qual também se analisou a ocorrência, ou não, de preclusão e a aplicação do Tema RG nº 1.142, destaca-se a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.499.976/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/07/2024, p. 05/08/2024.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 20 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator